Tribunal: TJDFT
Processo: 0725510-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇAO COLETIVA N. 32.159/97. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. APLICABILIDADE. RE 870.947/SE.
1. Não há que se falar em suspensão do processo até definição, pelo e. STF, do Tema de Repercussão Geral no 1.170 (RE 1.317.982/ES), se o Relator do Recurso Extraordinário paradigma, que tem competência para fazê-lo, silenciou-se a esse respeito. Inteligência do art. 1.035, § 5o do CPC.
2. O Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947/SE, afastou a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E.
3. Inexiste ofensa à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária do valor devido em sede de cumprimento de sentença ante a sua submissão à cláusula rebus sic standibus, porquanto o C. STJ já decidiu que “os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação” (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012; AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/2/2021, entre outros).
4. A partir da publicação da EC n. 113/2021, passa a incidir a SELIC, que engloba juros e correção monetária.
4. Recurso improvido.